Tribunal: STF
Processo: ARE 1534110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado:



    APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - (e-doc. 168, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 174).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282 e 356/STF (e-doc. 177).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 158/RG, Rel. Min. Cezar Peluso:



    AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    (RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009).



    6. Outrossim, aponto: RHC 232.888 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (j. 08/11/2023, p. 14/11/2023) e RE 1.269.051 AgR, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes (j. 20/10/2020, p. 19/11/2020).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator